Tribunal: TJSP
Processo: 0005024-63.2018.8.26.0168
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Voto no 26345
Registro: 2020.0000082541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0005024-63.2018.8.26.0168/50000, da Comarca de Dracena, em que são embargantes ELI
ANTONIO PEREIRA DE SOUZA, JOVILINO PEREIRA DE SOUZA e LECRI
FRANGOLANDIA E PSICULTURA LTDA, é embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005024-63.2018.8.26.0168/50000 -Voto no 26345
2
VOTO No 26345
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0005024-63.2018.8.26.0168/50000
DRACENA
EMBARGANTES: ELI ANTONIO PEREIRA DE SOUZA e outros
EMBARGADO: BANCO BRADESCO S/A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Contradição.
Obscuridade. Pretensão de caráter infringente. Prequestionamento
explícito. DESCABIMENTO: Matéria já decidida no acórdão.
Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível de
correção no v. Aresto. Ausência de omissão, de contradição ou de
obscuridade.
RECURSO REJEITADO.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração interpostos por Eli
Antonio Pereira de Souza e ouros contra o v. acórdão de fls. 362/367 desta
Egrégia 18a Câmara de Direito Privado que negou provimento ao recurso de
apelação interposto pelos ora embargantes.
Os embargantes pretendem a declaração do v. aresto (fls.
1/15). Alegam que o objetivo é o de ter sanada omissão, contradição e
obscuridade no v. acórdão para possibilitar a interposição de recursos nas
Cortes Superiores. Requerem o pronunciamento expresso se houve violação
aos dispositivos que indicam. Pedem a reanálise das provas e das questões
discutidas nos autos. Pleiteiam a apreciação de questões e normas para fins de
prequestionamento e o acolhimento dos embargos com atribuição de efeitos
infringentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005024-63.2018.8.26.0168/50000 -Voto no 26345
3
É o relatório.
Os embargos de declaração não merecem acolhimento.
Não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no v. Acórdão a justificar a interposição dos embargos declaratórios.
Extrai-se dos argumentos apresentados que o propósito dos
embargantes, além de provocar o prequestionamento, é o de revisar a decisão
que negou provimento ao recurso de apelação.
Os embargantes não se conformando com o decidido
pretendem, por meio do presente recurso, novo julgamento da causa visando
evidentemente à modificação do convencimento livremente assentado pela
Turma Julgadora.
O v. Acórdão não apresenta lacunas, contradição ou defeito
passível de correção, uma vez que bem decidiu as questões trazidas a
julgamento, mencionando os fundamentos pelos quais a Turma Julgadora
decidiu daquela forma.
A fundamentação relativa à manutenção da r. sentença
recorrida que julgou extinto o processo, em fase de cumprimento de sentença,
diante da ausência de demonstração do descumprimento da obrigação de
fazer por parte do banco executado, já constou do v. acórdão, como mostram
os trechos abaixo transcritos:
“Trata-se de fase de cumprimento de sentença de procedência
proferida em ação de obrigação de fazer c.c. repetição de indébito movida por
Eli Antonio Pereira de Souza e outros contra Banco Bradesco S/A, que, dentre
outra medidas, determinou à instituição financeira a exclusão do nome dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005024-63.2018.8.26.0168/50000 -Voto no 26345
4
autores dos cadastros de inadimplentes, para evitar a aplicação de multa diária
de duzentos e cinquenta reais (fls. 5/13). A r. sentença foi ratificada por esta C.
18a Câmara de Direito Privado (fls. 14/18). Certidão de trânsito em Julgado a
fl. 19.
A parte autora, ora exequente, requereu o cumprimento da
sentença, para executar o valor de R$297.250,00, a título de multa
cominatória, sob a alegação de descumprimento da obrigação de fazer
constante do título executivo judicial, em razão de suposta manutenção da
inscrição do nome dos autores nos cadastros de inadimplentes.
Como bem observou o Juízo a quo, a prova do descumprimento
da obrigação é pressuposto da execução de astreintes.
Verifica-se que os credores não juntaram qualquer documento
para demonstrar o alegado descumprimento pela instituição financeira em
relação à obrigação de fazer determinada na r. sentença exequenda.
Os autores juntaram os documentos de fls. 23/24, provenientes
do SCPC e do SERASA, que demonstram a inexistência de anotação cadastral
realizada pelo banco executado em nome da parte exequente nos últimos cinco
anos.
Não existem nos autos provas de que o banco executado tenha
mantido os dados dos autores no cadastro de inadimplentes após a
determinação judicial em questão, portanto, não há que se falar em
descumprimento da obrigação de fazer.
Cabia à parte credora a prova do fato constitutivo de seu
direito, de acordo com o disposto no art. 373, I do Código de Processo Civil.
Essa prova não foi trazida aos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005024-63.2018.8.26.0168/50000 -Voto no 26345
5
Frise-se que a fase de cumprimento de sentença deve limitar-se
ao que foi previsto no título executivo judicial.
Não foram fixadas astreintes para a hipótese de cobrança
administrativa da dívida prescrita. Apenas foi fixada multa diária para o caso
de descumprimento da obrigação de fazer consistente na exclusão dos nomes
dos autores dos cadastros de inadimplentes (fl. 12).
No caso, não se trata de cumprimento de sentença que
reconheça a exigibilidade de obrigação de não fazer, notadamente, de não
cobrar extrajudicialmente dívida prescrita.
Por fim, cabe dizer que a prescrição resulta na perda do
exercício do direito de ação, entretanto isso não significa que a dívida não
possa mais ser cobrada extrajudicialmente no âmbito administrativo. A
prescrição extingue a ação como sinônimo de pretensão deduzida em Juízo,
mas não o direito. Mesmo prescrita a dívida, de qualquer modo, persiste a
obrigação moral do devedor. Frise-se que a prescrição não implica a extinção
da dívida.
Tanto é assim, que dispõe o artigo 882 do atual Código Civil
que: “Não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita, ou
cumprir obrigação judicialmente inexigível.” (...).
Considerando-se
que
não
restou
configurado
o
descumprimento da obrigação de fazer determinada na r. sentença exequenda,
não tem fundamento a pretensão da parte autora de cobrança da multa
cominatória fixada. É de rigor a manutenção da extinção do processo, nos
termos dos arts. 330, III e 924, I, ambos do CPC.
Dessa forma, a r. sentença deve ser mantida. (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005024-63.2018.8.26.0168/50000 -Voto no 26345
6
Cabe realçar que a fase de cumprimento de sentença deve
limitar-se ao que foi previsto no título executivo judicial e a prova do
descumprimento da obrigação é pressuposto da execução de astreintes. A
documentação trazida aos autos demonstra a inexistência de negativação dos
nomes dos exequentes (fls. 23/24). Cabia aos exequentes a demonstração do
descumprimento da determinação judicial de exclusão dos nomes dos
cadastros de inadimplentes (art. 373, I do CPC), contudo, sequer foi
comprovada a inclusão da alegada restrição. O critério da verossimilhança é
requisito para a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII do CDC).
Ressalte-se que não foi fixada multa cominatória para a
hipótese de cobrança administrativa da dívida, portanto, irrelevante a questão
para fundamentar a cobrança da multa diária fixada na r. sentença exequenda.
Não pode haver a alteração do título judicial na fase de cumprimento de
sentença, de modo a evitar a violação da coisa julgada.
Cumpre ainda anotar que a contradição que deve ser eliminada
é aquela intrínseca da própria decisão embargada e não comparada com
outros Julgados eventualmente citados pela parte.
Não há nada de novo para se revisar o que foi decidido.
Portanto, nada há que se declarar.
Não havia necessidade de se discutir argumentos que não
foram capazes de infirmar o entendimento adotado no julgamento.
Se ainda assim os embargantes entendem que a questão não
foi bem apreciada, o recurso cabível é outro e não embargos de declaração.
Os embargos prestam-se a esclarecer, se existentes, dúvidas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005024-63.2018.8.26.0168/50000 -Voto no 26345
7
omissões ou contradições no julgado, não para que se conforme a decisão ao
entendimento do embargante (STJ EDcl no AgRg no REsp no 10270-DF, in
DJU de 23.9.1991).
Frise-se que o fundamento dos embargos de declaração,
mesmo com o fim de prequestionamento, está no esclarecimento do julgado.
Assim, está evidente a intenção puramente infringente dos
recorrentes que pretendem a alteração do v. acórdão.
Nada mais a apreciar.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de declaração.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR